Tribunal: STF
Processo: HC 229856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 790.017/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal) e de fotografar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente (art. 240, §2º, II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 217-A, CAPUT, C.C. O ART. 226, INCISO II, (DUAS VEZES) DO CÓDIGO PENAL E ART. 240, § 2.º, INCISOS II E III, DA LEI N. 8.069/1990. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ILEGALIDADE NA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA TESE DE AUSÊNCIA DE REEXAME DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade no prazo de desenvolvimento processual, principalmente considerando que "a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação" (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020). 



    2. No caso, verifica-se que o Paciente foi preso preventivamente em 17/02/2022, ocasião em que a denúncia foi recebida. Em 08/03/2022 e 09/05/2022 foram indeferidos os pedidos de revogação da custódia cautelar apresentados pela Defesa. Após, foi deferida a instauração de incidente de insanidade mental do Acusado. Designada audiência de instrução e julgamento para 18/08/2022, foram colhidos depoimentos e realizado novo agendamento para continuação dos trabalhos. O exame pericial psiquiátrico foi agendado para o dia 23/01/2023. 



    3. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi reexaminada, sendo mantida, em razão de inalterados os motivos que serviram como fundamentos, sendo designada audiência de instrução de julgamento para o dia 15/05/2023. 



    4. Diante dessas peculiaridades, não se verifica, por ora, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, valendo registrar que, conforme o entendimento desta Corte, "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (AgRg no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020). 



    5. No que se refere à suposta ilegalidade, em razão de que nas sucessivas prorrogações da prisão da prisão preventiva são repetidos os mesmos fundamentos, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, mutatis mutandis, "[...] para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso." (AgRg no HC n. 730.759/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 19/05/2022). 



    6. Tese de ausência de reexame da custódia cautelar após 90 (noventa) dias, conforme preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal. Observa-se que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) No caso concreto, o processo não demanda complexidade, pois conta com apenas um réu, uma vítima e duas testemunhas de acusação. O Paciente está preso desde o dia 10/02/2022, e a instrução somente se encerrará ou não no dia 31/07/2023. O referido atraso implica em evidente constrangimento ilegal, pois tolhe a liberdade do Paciente de forma injusta, ilegal e imoral, exigindo-se justa manifestação deste Pretório Excelso; e (b) passados os primeiros 90 dias da prisão do Recorrente, a autoridade coatora não revisou de forma fundamentada a prisão, conforme determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que a torna ilegal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ:



    De início, quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de origem assevera (fls. 64-65; sem grifos no original): 



    "[...] quanto ao excesso de prazo, é bom lembrar que a marcha processual não é rígida e varia de acordo com o caso concreto, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e não a simples cálculos aritméticos. 



    No caso presente, em consulta aos autos originais, vê-se que o feito tramita com regularidade e que os percalços noticiados não fogem da normal rotina forense. 



    Além disso, de se considerar que o tempo de cárcere ainda não é tão significativo, e que os principais pontos que fundamentaram a custódia - necessidade de proteção da vítima e seus familiares durante o curso da ação penal - permanecem hígidos. 



    Assim, no atual momento da persecução, tanto naquela instância quanto nesta, o que se verifica é que o feito corre regularmente e não há que se cogitar incursão mais aprofundada nos elementos que já foram, ainda estão e novamente serão avaliados ao longo da instrução criminal. 



    [...]." 



    Não há ilegalidade no prazo de desenvolvimento processual, principalmente considerando que “a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação” (AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA T URMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020). 



    No caso, conforme informações prestadas às fls. 562-567, constata-se que o Paciente foi preso preventivamente em 17/02/2022, ocasião em que a denúncia foi recebida. 



    Em 08/03/2022 e 09/05/2022 foram indeferidos os pedidos de revogação da custódia cautelar apresentados pela Defesa. 



    Deferida a instauração de incidente de insanidade mental do Acusado, foi expedido ofício ao IMESC solicitando data para a realização da perícia. Foi designada audiência de instrução e julgamento para 18/08/2022, em que foram colhidos depoimentos e realizado novo agendamento para continuação dos trabalhos. O exame pericial psiquiátrico foi agendado para o dia 23/01/2023. 



    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi reexaminada, sendo mantida, em razão de inalterados os motivos que serviram como fundamentos, sendo designada audiência de instrução de julgamento para o dia 15/05/2023. 



    Portanto, em que pese a previsão de prazos legais a serem cumpridos, certo é que tais prazos não podem ser tão-somente matematicamente considerados, sendo perfeitamente concebível a extensão temporal na tramitação do feito por demandar maior dilação probatória ou envolver situação intrincada, proveniente das circunstâncias concretas do processo, como é o caso. 



    Diante dessas peculiaridades, não se verifica, por ora, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, valendo registrar que, conforme o entendimento desta Corte, "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (AgRg no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020). 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a necessidade de diligências e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 



    Além disso, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que manteve a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com o Tribunal estadual: 



    [...] no caso, de acordo com os depoimentos, laudo pericial no aparelho celular do réu e documentos exibidos nos autos, o paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua enteada, de apenas 13 anos de idade, no interior da moradia da família, tendo ainda fotografado, filmado e registrado cenas pornográficas, envolvendo sua enteada, com finalidade sexual e libidinosa, por dois anos. 



    E ainda: 



    [...] os contornos da conduta são graves: o período de duração foi extenso, a periodicidade intensa, o aproveitamento da relação de coabitação e da situação em que se encontrava a vítima mais reprovável; ainda, a reação violenta do réu demonstra que ele pode vir a investir contra a vítima ou a ex-companheira na tentativa de influenciar no deslinde do feito. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: 



    "[...] para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso". 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente